Tribunal: TJDFT
Processo: 0004759-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PESSOAL OU PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.
1. A negativa do acusado não merece prosperar, pois, ainda que encontre guarida em seu direito de defesa, apresenta-se e divorciada das demais provas dos autos, em especial a perícia técnica realizada no aparelho celular do réu.
2. Com efeito, há nos autos o dado incontestável das mensagens e fotografias extraídas do aparelho celular do acusado, com a devida autorização judicial, as quais não tratam de outra coisa senão de seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, além de ter sido apreendida, juntamente com as drogas, uma balança de precisão, cuja existência o réu sequer se dignou a explicar.
3. O arcabouço probatório coligido aos autos é robusto e demonstra, inequivocamente, que o réu incidiu na conduta vedada pelo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para os delitos do artigo 28 ou 33, §3o, daquele diploma legal.
4. Há que se proceder a simples correção no cálculo da pena pecuniária, pois o resultado correto, ao se diminuir 2/3 (dois terços) de 500, é 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
5. Recurso parcialmente provido apenas para corrigir erro material.